Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-79.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711940-79.2024.8.07.0010 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Evian Residence Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Apelados: Cristiane de Lima Silva Leandro Martins da Cruz D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Evian Residence Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (Id. 76173458) contra a sentença (Id. 76173447) proferida pelo Juízo 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, que julgou o pedido procedente. Os apelados suscitaram, em suas contrarrazões (Id. 76173462), a questão preliminar alusiva à inadmissibilidade do recurso, diante da alegada afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se a recorrente a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator